Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723580-82.2019.8.07.0001 APELANTE: HELTHON MARCONDES CRISOSTOMO DAMASCENO APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. DESPACHO Intime-se o apelante-autor para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade da apelação suscitada em contrarrazões (id. 16665115, págs. 3/4), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 18 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora